Tribunal: STF
Processo: ADI 289
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-02-09
Data de publicação: 2007-02-09

Ementa:
EMENTA: I. Servidor Público: estabilidade extraordinária
   (ADCT/CF/88, art. 19).
O Tribunal tem afirmado a sujeição dos
   Estados-membros às disposições da Constituição Federal relativas
   aos servidores públicos, não lhes sendo dado, em particular,
   restringir ou ampliar os limites da estabilidade excepcional
   conferida no artigo 19 do ato federal das disposições
   transitórias.
II. Estabilidade excepcional (Art. 19 ADCT):
   não implica efetividade no cargo, para a qual é imprescindível o
   concurso público (v.g. RE 181.883, 2ª T., Corrêa, DJ 27.02.98;
   ADIns. 88-MG, Moreira, DJ 08.09.00; 186-PR, Rezek, DJ 15.09.95;
   2433-MC, Corrêa, DJ 24.8.01).
III. Concurso público: exigência
   incontornável para que o servidor seja investido em cargo de
   carreira diversa.
1. Reputa-se ofensiva ao art. 37, II, CF,
   toda modalidade de ascensão de cargo de uma carreira ao de outra,
   a exemplo do "aproveitamento" de que cogita a norma impugnada.
2. Incidência da Súmula/STF 685 ("É inconstitucional toda
   modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se,
   sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu
   provimento, em cargo que não integra a carreira na qual
   anteriormente investido").
IV. Ação direta de
   inconstitucionalidade julgada procedente, para declarar a
   inconstitucionalidade dos artigos 25, 26, 29 e 30 do Ato das
   Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do
   Estado do Ceará.